Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-60.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007325-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES DETZ - CPF: 703.097.281-34 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA - CNPJ: 61.411.633/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EFETUADOS PELO BANCO AGRAVANTE – APRESENTAÇÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS DATADOS DE 2015, 2018 E 2020 CONTENDO SUPOSTAS ASSINATURAS DA AUTORA E ACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS – ARGUMENTOS RELEVANTES DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS - RECURSO PROVIDO.

Pertinente a reforma da decisão agravada a fim de permitir os descontos realizados pela instituição financeira no benefício da autora, quando inexistente a comprovação de irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o agravante apresentou as cédulas de créditos bancária datadas de 2015, 2018 e 2020 supostamente firmadas entre as partes, de modo que não há falar em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC em favor da autora e, consequentemente, impõe a reforma da decisão de suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, pois a alegação de inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007325-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DETZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, de deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos em folha efetuados pelos Bancos demandados, no prazo de 05 dias, em razão dos seguintes contratos: a) Itaú Consignado S.A, Contrato: 62610215, no valor de R$ 7.910,93; b) Itaú Consignado S.A, Contrato: 627802086, no valor de R$ 1.381,36; c) Santander Banespa / Olé Consignado, Contrato: 189829293, no valor de R$ 433,45; d) Banco Cetelem Contrato: 22-834150203-/18, no valor de R$ 1.609,74; e) Banco BMG, Contrato: 11608816, Limite de R$ 1.100,00. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária, no valor de R$1.000,00 em desfavor de cada Banco réu que descumprir a determinação.

O Banco BMG interpôs o recurso e relata que a agravada ajuizou a demanda alegando desconhecimento de qualquer contratação de empréstimo/cartão de crédito consignado junto ao agravante e requereu, e foi deferida, tutela antecipada para que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária.

Aduz que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravado contratou cartão de crédito consignado em dezembro de 2015, efetuou 04 saques autorizado/complementar e assinou o termo de adesão em que continha todas as informações quanto aos descontos na folha de pagamento.

Sobre a multa, comenta que não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito; afirma que a
“decisão que afronta os Princípios da Legalidade e Razoabilidade significa grave risco de danos processuais e materiais ao agravante, principalmente pelo altíssimo e gravíssimo valor pecuniário envolvido.”

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam autorizados os descontos estipulados em contrato, ou, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como registrado na decisão liminar, a agravada ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra várias instituições financeiras e afirma que o fornecimento de contrato de empréstimo consignado com desconto em folha, sem sua anuência, configura má prestação do serviço bancário, da qual se opera a responsabilidade objetiva.

Menciona expressamente que “
foram 07 (sete) empréstimos consignados que a parte autora/pessoa idosa vem suportando, desde o ano de 2017, sem que os tenha contratado. No mesmo sentido, são os encargos mensais que suporta, aparentemente de cartão de crédito que não solicitou, tampouco utilizou.”

E, na decisão agravada, o Magistrado consignou que recentemente, a 2ª seção do STJ, no Recurso Especial nº 1.846.649 - MA (2019/0329419-2), fixou tese determinando que na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeiro, caberá a esta provar a autenticidade (Tema 1.061).

Todavia, a insurgência contra a autenticidade da assinatura e o Tema 1.061 não foram objetos de discussão na petição inicial, embora a autora negue a contratação. Certamente, no momento da apresentação da impugnação à contestação, a autora terá a oportunidade de se insurgir contra o contrato e assinaturas trazidas aqui pelo agravante.

Sobre isso, o agravante apresenta as Cédulas de Créditos Bancário 63629043, 60150918, 5162626 e 53509951 referente aos anos de 2015, 2018 e 2020, todas assinadas supostamente pela autora e acompanhadas de documentos pessoais.

Chama a atenção que a demanda foi ajuizada em janeiro/2022, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a contratos supostamente celebrados em 2015, 2018 e 2020 e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora.

Lado outro, os contratos apresentados pela instituição financeira demonstram, aparentemente, a
regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário.

A aparente relação de natureza consumeristas existente entre agravante e agravada (
STJ, Súmula nº 297) estabelece garantias processuais e concede ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII). Entretanto, não há isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I); ao consumidor, também é exigido o mínimo de prova a sustentar alegação de ausência da contratação.

Portanto, a validade da suposta contratação das cédulas de crédito bancárias será apurada após necessária e regular instrução do feito com o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E, em caso de procedência dos pedidos iniciais, os valores descontados serão ressarcidos pela instituição financeira por força do título judicial.

Neste momento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Cito precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos”
(N.U 1002206-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

- SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas”
(N.U 1003319-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe
” (N.U 1018790-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Ante o exposto, RATIFICO a liminar recursal e PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar o agravante a realizar os descontos estipulados no contrato objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022